Tribunal: TJDFT
Processo: 0720495-25.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0720495-25.2023.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: ANA PAULA ALVES AGRAVADO: MORAR BEM SERVICOS DE CREDITO E COBRANCAS LTDA, LOFT SOLUCOES FINANCEIRAS S/A DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem, por entender que a matéria versada nos autos não possui repercussão geral – Tema no 800 (ID Num. 69321099). Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao d.Juizado de Origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal